Tribunal: CARF
Processo: 12448.905960/2021-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.905960/2021-21
ACÓRDÃO
1101-001.880 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HALLIBURTON SERVIÇOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A extinção do crédito tributário mediante compensação não equivale ao
pagamento referido pelo artigo 138 do CTN, para fins de configuração de
denúncia espontânea, conforme Súmula CARF n. 203.
DIVERGÊNCIA ENTRE DIRF E ECF. DEMONSTRAÇÃO.
Deve-se demonstrar, mediante provas devidamente acostadas nos autos, a
divergência firmada entre valores constantes em DIRF e em ECF.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edmilson Borges Gomes,
Jeferson Teodorovicz, Ailton Neves da Silva (substituto[a] integral), Diljesse de Moura Pessoa de
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.880 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905960/2021-21
2
Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (efls. 188/197) contra acórdão da DRJ (efls.90/96)
que julgou improcedente manifestação de inconformidade (efls. 04/13) movida contra despacho
decisório (efls.17) que não homologou integralmente pedido de compensação/restituição
(efls.36/87) por não reconhecer todo o direito creditório lastreado em saldo negativo de IRPJ do
ano calendário de 2016.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido (efls.90/96):
1.
Trata o processo da Declaração de Compensação-Per/Dcomp no
13320.78109.300620.1.3.02-0369, fls. 36/45, relativa à compensação de débitos
com Crédito de Saldo Negativo de IRPJ do período de 01/01/2016 a 31/12/2016.
O crédito solicitado em valor original é de R$ 23.631.176,48.
2. O Despacho Decisório, data de emissão em 07/05/2021, fls. 17, reconheceu
direito creditório no valor de R$ 11.506.050,75. O motivo do reconhecimento
parcial do crédito pleiteado pela contribuinte é decorrente do reconhecimento
parcial da parcela de composição do crédito relativa às retenções na fonte no
valor de R$ 9.954.356,94. Apesar de constatada a existência de retenções na
fonte de R$ 22.287.704,23, por não haver comprovação da tributação da
totalidade dos rendimentos de prestação de serviços correspondentes, o
montante confirmado de retenções na fonte foi na mesma proporção dos
rendimentos tributados. Abaixo o excerto do Despacho Decisório:

3. Cientificada do despacho decisório, a contribuinte protocolou sua manifestação
de inconformidade de fls. 4/13. As alegações e os pedidos apresentados, de forma
sucinta, são os seguintes:
3.1. Afirmou que a divergência de receitas de prestação de serviços entre a DIRF e
a ECF é em razão da duplicidade na informação da fonte pagadora. Declarou que
as fontes pagadoras informam os valores referentes a uma mesma prestação de
serviço nos códigos 1708 e 5952, em razão da diferença da base de cálculo entre
IRPJ e contribuições(CSLL, Pis e Cofins), duplicando dessa forma as informações de
rendimentos.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.880 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905960/2021-21
3
3.2. Aduziu que as compensações realizadas se caracterizam como denúncia
espontânea, e, por isso, não se aplica a multa de mora, como determina o art. 138
do CTN. Afirmou que o CARF, a Câmara Superior de Recursos Fiscais e o STJ
entendem que a compensação equivale ao pagamento para fins de configuração
como denúncia espontânea. Aduziu que o Ato Declaratório no 04/2011 da PGFN,
que dispensa a apresentação de contestação em ações que versam sobre exclusão
da multa moratória quando da configuração da denúncia espontânea, é uma das
exceções ao artigo 62 do RICARF, que veda aos membros das turmas do CARF o
afastamento da aplicação de tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
3.3. Ao final pediu o provimento da manifestação de inconformidade.
4. É o relatório.
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou improcedente a pretensão impugnatória,
conforme ementa abaixo:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração: 01/01/2016 a
31/12/2016 DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. A
extinção do crédito tributário mediante compensação não equivale ao pagamento
referido pelo artigo 138 do CTN, para fins de configuração de denúncia
espontânea, conforme Solução de Consulta Cosit no 233/2019.
Devidamente cientificado em 09/02/2022 (efls.183), o recorrente, às efls 187, em
11/03/2022, protocolou seu recurso voluntário (efls. 188/197), reforçando e requerendo o que
segue:
27. No presente caso, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas
uma verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta
configurada a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em
atraso antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório.
28. Nota-se, portanto, a evidente inaplicabilidade da referida multa, haja vista
que, conforme demonstrado, a denúncia espontânea se configura nos casos de
compensação e que, além disso, já subsiste Ato Declaratório da PGFN
corroborando com todo o exposto, razão pela qual não há motivos para
manutenção da multa.
PEDIDO
29. Diante do exposto, a Recorrente requer que o presente Recurso Voluntário
seja conhecido e, no mérito, provido, para que a respeitável Decisão de fls. 90-96
seja reformada, a fim de que se reconheça o crédito em sua integralidade, bem
como a inaplicabilidade da multa de mora, por força da denúncia espontânea.
Após, os autos retornaram ao CARF para apreciação e julgamento.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF para apreciação e julgamento.
É o relatório.

VOTO
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.880 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905960/2021-21
4
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator

O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Conforme o acórdão recorrido:
1.
Trata o processo da Declaração de Compensação-Per/Dcomp no
13320.78109.300620.1.3.02-0369, fls. 36/45, relativa à compensação de débitos
com Crédito de Saldo Negativo de IRPJ do período de 01/01/2016 a 31/12/2016.
O crédito solicitado em valor original é de R$ 23.631.176,48.
2. O Despacho Decisório, data de emissão em 07/05/2021, fls. 17, reconheceu
direito creditório no valor de R$ 11.506.050,75. O motivo do reconhecimento
parcial do crédito pleiteado pela contribuinte é decorrente do reconhecimento
parcial da parcela de composição do crédito relativa às retenções na fonte no
valor de R$ 9.954.356,94. Apesar de constatada a existência de retenções na
fonte de R$ 22.287.704,23, por não haver comprovação da tributação da
totalidade dos rendimentos de prestação de serviços correspondentes, o
montante confirmado de retenções na fonte foi na mesma proporção dos
rendimentos tributados.
Porém, segundo o recorrente:
7. Entretanto, para a surpresa da Recorrente, o Despacho Decisório data de
emissão em 07/05/2021, fls. 17, apesar de ter constatado a existência de
retenções na fonte de R$ 22.287.704,23, reconheceu apenas R$ 9.954.356,94
para composição do crédito relativa às retenções na fonte, restando
equivocadamente reconhecido apenas o direito creditório no valor de R$
11.506.050,75.
8. Isto porque, em que pese as informações contidas na base de dados dos
sistemas da RFB tenha confirmado a totalidade do IRRF declarado e utilizado na
composição do Saldo Negativo de IRPJ, constatou-se uma divergência entre o
rendimento informado pelas fontes pagadoras em DIRF e o declarado na ECF,
tendo em vista que as fontes pagadoras informam os valores referentes a uma
mesma prestação de serviço nos códigos 1708 e 5952, em razão da diferença da
base de cálculo.
E ainda, acrescentou:
11. Considerando o exposto, a ora Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade demonstrando i) que a divergência constatada entre o
rendimento informado pelas fontes pagadoras em DIRF e o declarado na ECF
ocorreu porque as fontes pagadoras informaram os valores referentes a uma
mesma prestação de serviço em códigos diferentes, ocasionando em duplicidade
nas informações de rendimentos; ii) a inaplicabilidade da multa moratória no caso
da denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN, iii) bem como entendimento
do CARF, da Câmara Superior de Recursos Fiscais e do STJ de que a compensação
equivale ao pagamento para fins de configuração como denúncia espontânea. 12.
Entretanto, o Acórdão não reconheceu a duplicidade na informação da fonte
pagadora, como também não reconheceu a inaplicabilidade da multa de mora no
caso de recolhimento ou compensação mensal das estimativas de IRPJ e CSLL
feitos com atraso, sob alegação de que às decisões do CARF e da Câmara Superior
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.880 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905960/2021-21
5
de Recursos Fiscais não vinculam o julgador administrativo de primeira instância,
e de que as decisões do STJ, por não se encaixarem em Normas Complementares
do art. 100 do CTN, também não vinculam os julgadores administrativos.
Nesse aspecto, duas discussões remanesceram a serem apreciadas em sede
recursal: divergência entre o rendimento informado pelas fontes pagadoras em DIRF e o
declarado na ECF, o que poderia gerar, segundo o recorrente, duplicidade nas informações de
rendimentos; reconhecimento da compensação como instrumento de denúncia espontânea.
Passamos a analisá-las.

Da duplicidade nas informações de rendimentos decorrentes da divergência de
informações entre DIRF e ECF.
Segundo o contribuinte, as divergências entre ECF e DIRF resultariam em
duplicação dos montantes identificados.
Contudo, em análise do caso, assim consignou o acórdão recorrido, nos termos do
voto condutor:
8. Em sua defesa, a contribuinte alegou que a divergência de receitas de
prestação de serviços entre a DIRF e a ECF é em razão da duplicidade na
informação da fonte pagadora. Declarou que as fontes pagadoras informam os
valores referentes a uma mesma prestação de serviço nos códigos 1708 e 5952,
em razão da diferença da base de cálculo entre IRPJ e contribuições(CSLL, Pis e
Cofins), duplicando dessa forma as informações das receitas.
9. Não assiste razão à contribuinte.
10. A Informação Fiscal de fls. 26/34, que é parte integrante do Despacho
Decisório, demonstra em sua Tabela III, que os rendimentos informados em DIRF
no montante de R$ 815.563.888,35 não inclui informações de rendimentos de
código de receita 5952.
Confira-se:
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.880 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905960/2021-21
6

11. Portanto, verifica-se que na apuração do montante de receitas da contribuinte
de R$ 815.563.888,35, não há valor duplicado.
12. A autoridade tributária durante a análise do direito creditório da
manifestante, intimou-a para prestação dos seguintes esclarecimentos: a)
comprovação da tributação de rendimentos de código de receita 1708, 6147 e
6190; b) explicação da divergência entre rendimentos informados em DIRF de R$
815.563.888,35 e em ECF de R$ 360.713.466,04. Confira-se:

13. A contribuinte em resposta à intimação fiscal, apresentou a alegação de
duplicidade na informação da fonte pagadora, que é a mesma apresentada na
manifestação de inconformidade; e, igualmente, não apresentou sua escrituração
contábil para demonstrar a tributação dos rendimentos informados em DIRF.
14. A comprovação da tributação dos rendimentos informados em DIRF é
procedimento simples, porque bastava a contribuinte juntar a razão da sua
contabilidade referente a rendimentos auferidos por fonte pagadora.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.880 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905960/2021-21
7
15. Como não está comprovada a tributação dos rendimentos correspondentes às
retenções na fonte, resta inalterado o valor confirmado de retenções na fonte de
R$ 9.954.356,94.
16. Assim, pelo exposto, são improcedentes as alegações da manifestante.
Essas informações podem ser também extraídas do documento constante às efls.
14/37, que assim esclarece:

Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.880 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905960/2021-21
8

Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.880 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905960/2021-21
9

Assim, as conclusões trazidas pela autoridade de origem na análise da alegação
suscitada pelo recorrente e referente ao mesmo período de análise, no processo n.
16682.720671/2021-41, não apresentou provas (escrituração de receitas que deram origem às
composições do saldo negativo pleiteado) e, logo, entendeu-se que não haviam provas suficientes
para comprovar a divergência suscitada e que houve oportunidade para o recorrente saná-las
através de documentos contábeis, o que não foi feito, entendimento reforçado pelo Acórdão
recorrido.
A questão que remanesceu, portanto, foi a comprovação, mediante documentos e
livros contábeis/fiscais, que suportariam o argumento de divergência entre ECF e a DIRF.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.880 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905960/2021-21
10
Como o recorrente não apresentou sua escrituração contábil/fiscal para demonstrar
o alegado, a autoridade de origem, no que concordou o acórdão recorrido, consideraram não
provada a alegação.
É importante destacar que a inteligência da Súmula CARF n. 143 permite a
interpretação de que, na ausência do Comprovante de Retenção emitido em nome do beneficiário
pela fonte pagadora, o contribuinte pode apresentar outros elementos probatórios
correspondentes, capazes de demonstrar a liquidez e certeza do crédito que corroborem a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Nesse aspecto, abre-se também a oportunidade de que o contribuinte demonstre,
mediante documentos comprobatórios, a origem da divergência suscitada e como ela afeta a
apuração da retenção na fonte (e eventual oferecimento à tributação). Trata-se de um racional
que se harmoniza com o formalismo moderado e com a verdade material que deve permear os
julgamentos em sede de processo administrativo tributário federal.
Contudo, no caso concreto, em sede recursal, o recorrente limita-se a acrescentar o
seguinte:
14. Como já demonstrado pela Recorrente, o reconhecimento parcial dos créditos
decorreu do fato de as fonte pagadoras terem informado o IRPJ retido na fonte
em duplicidade, uma vez que repetem valores idênticos, referentes aos mesmos
rendimentos decorrentes da prestação de serviço, sob códigos diferentes,
conforme demonstrado na escrituração das receitas que deram origem à
retenção.
15. Dessa forma, as fontes pagadoras informaram em DIRF os valores referentes a
uma mesma prestação de serviços duplicadamente nos códigos 1708 e 5952, em
razão da diferença da base de cálculo, o que acarreta a divergência identificada
pela Fiscalização.
16. Por esta razão, os montantes duplicados em DIRF como rendimento de IRRF
retido pelas fontes pagadoras não configuram efetivamente receita decorrente do
serviço prestado pela Recorrente para fins de inclusão em ECF, motivo pelo qual
houve divergência entre as informações em DIRF e o declarado na ECF.
17. Portanto, nota-se evidentemente que os créditos em questão são suficientes
para compensar os presente débitos, restando demonstrado que a Recorrente
adotou o procedimento adequado de compensação por saldo negativo, de forma
que as PER/DCOMPs devem ser integralmente homologadas.
Nada mais acrescenta sobre a duplicidade alegada, nem traz provas aos autos (já
solicitadas pela autoridade de origem desde a análise do direito creditório pretendido, inclusive
em outros processos).
Assim, sem a devida demonstração, mediante provas devidamente acostadas aos
autos (a exemplo da escrituração e documentos contábil e fiscal) que permitissem verificar a
origem da divergência e os impactos na formação do saldo negativo, torna-se inviável reconhecer
o direito creditório pleiteado com base nesses argumentos.
Portanto, afasto o argumento da duplicidade suscitada, por insuficiência
probatória.

Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.880 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905960/2021-21
11
Da denúncia espontânea e da compensação. Impossibilidade. Súmula CARF n. 203.
Nesse aspecto, a recorrente, já em sede de manifestação de inconformidade,
alegou que as compensações realizadas configuram denúncia espontânea (art. 138 do CTN),
afastando a multa de mora, à luz da jurisprudência administrativa do CARF e do STJ, invocando
também o Ato Declaratório PGFN no 04/2011, que dispensa contestação em ações judiciais sobre
a exclusão da multa moratória quando configurada a denúncia espontânea.
A DRJ, à época, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, sob a
justificativa de que a compensação não equivale a pagamento para fins do art. 138 do CTN e à luz
da Solução de Consulta Cosit no 233/2019, que expressamente afasta a possibilidade de
equiparação:
No Recurso Voluntário, o recorrente, reiterou a argumentação de que a
compensação é verdadeira confissão de dívida acompanhada de “pagamento integral”,
caracterizando denúncia espontânea e de que a multa de mora é inaplicável, pois o tributo foi
quitado antes de qualquer procedimento fiscalizatório, basicamente repetindo os argumentos já
expostos em manifestação de inconformidade.
Assim, o que se está em discussão nos presentes autos é, principalmente, se as
compensações realizadas se caracterizam como denúncia espontânea, à luz do art. 138 do CTN.
Contudo, a discussão relacionada à possibilidade de utilização de compensação
como instrumento de denúncia espontânea foi, pelo menos na esfera administrativa, resolvida e
pacificada através da edição da Súmula CARF N. 203:
Súmula CARF no 203
Aprovada pelo Pleno da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em 04/10/2024
A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art. 138 do
Código Tributário Nacional, que trata de denúncia espontânea.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.401; 9303-014.698; 9303-014.718; 9101-
006.876
Logo, em atenção à súmula 203, que vincula este julgador, o argumento de
denúncia espontânea na compensação deve ser afastado.
Assim, a única conclusão possível é o não reconhecimento do direito creditório
pleiteado pela compensação, já que a súmula CARF n. 203 veda expressamente a compensação
como meio de denúncia espontânea.

Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.880 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905960/2021-21
12

Fl. 224
DF CARF MF
Original